Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE IMÓVEL. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ULTERIOR ABANDONO DE OBRA. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO APROVEITAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. ABATIMENTO DO MONTANTE RELATIVO À EXECUÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de hipótese na qual a apelação cível é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse processual quanto à pretensão de recebimento do recurso em seu duplo efeito.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.
2.1. Observado que, ao dirimir a controvérsia, a d. Magistrada sentenciante se baseou no laudo pericial produzido nos autos, fazendo expressa alusão ao ponto no qual foi refutada a impugnação ofertada pela apelante, não há como ser acolhida a tese de cerceamento de defesa.
3. De acordo com o artigo 475 do Código Civil, [A] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
3.1. Tendo em vista a crise sanitária, decorrente da pandemia de COVID-19, ter sido declarada poucos dias após a celebração do negócio jurídico, o estado pandêmico já era de conhecimento público e das partes contratantes, de modo que tal fato não pode ser invocado como caso fortuito ou motivo de força maior para justificar o atraso na execução dos serviços contratados e o abandono da obra.
3.2. O fato de o sócio da empresa prestadora de serviços haver contraído COVID-19 após o término do prazo para a conclusão das obras é irrelevante para fins de afastamento da responsabilidade decorrente de inexecução de obrigação contratual.
3.3. A localização de uma mina d’água no terreno não consubstancia motivo de força maior para o atraso na conclusão dos serviços, porquanto caberia à prestadora de serviços ter realizado a análise prévia do terreno, de modo a identificar circunstâncias que pudessem ensejar a necessidade do alongamento do prazo para conclusão das obras e o acréscimo no valor do contrato.
4. Deixando a empresa ré de apresentar provas de que os serviços de reforma prestados parcialmente poderão ser, de algum modo, aproveitados pela autora, tem-se por incabível o abatimento, no montante a ser restituído, de qualquer quantia pretensamente desembolsada para aquisição de materiais, mão de obra e maquinário.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.